Tribunal: TJMT
Processo: 1015520-94.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015520-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILUCIA MACHADO DARY - CPF: 453.428.061-00 (RECORRENTE), LALIA TAVARES REIS NETA - CPF: 015.295.051-60 (ADVOGADO), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE DE CORREÇÃO-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Verificada a ocorrência do erro material, necessária sua correção para que conste que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido nos autos.

Sustenta a ocorrência de erro material no acórdão recorrido tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre o valor da causa, porém deveria ter sido arbitrado de acordo com o valor da condenação.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, possível vislumbrar a ocorrência de erro material no
decisum
vergastado tendo em vista que no caso dos autos foi mantida a condenação da Embargante em indenização por danos morais, razão pela qual, os honorários advocatícios devem tomar por base o valor da condenação pecuniária.

Assim, o recurso esclarecedor deve ser acolhido para correção do erro material apontado para que fique consignado que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

Posto isso,
acolho os embargos
para que conste expressamente que os honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) devem incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024